Tribunal: TJSP
Processo: 0051283-19.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo. Artigo 157, §2o, I e II, CP. Absolvição por insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítima reconheceu seguramente o réu perante a autoridade policial. Testemunho dos policiais harmônico e coerente que ratificou a versão acusatória. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o

Ementa:
Roubo. Artigo 157, §2o, I e II, CP. Absolvição por insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítima reconheceu seguramente o réu perante a autoridade policial. Testemunho dos policiais harmônico e coerente que ratificou a versão acusatória. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Negativa do acusado restou isolada no conjunto probatório. Condenação mantida. Majorantes suficientemente demonstradas nos autos através da narrativa da vítima, devendo ser aplicada maior fração de aumento, ante a elevada reprovabilidade das condutas e para que não se igualem situações díspares, o que afronta o princípio da individualização das penas, autoriza a exasperação em montante superior ao mínimo de um terço. Mantido o regime inicial fechado. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0051283-19.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MATHEUS DE MELO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050
Apelante: MATHEUS DE MELO SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26233
Roubo. Artigo 157, §2o, I e II, CP. Absolvição por
insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório
robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítima
reconheceu seguramente o réu perante a autoridade
policial. Testemunho dos policiais harmônico e coerente
que ratificou a versão acusatória. Não há indícios de que os
agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em
prejudicar o acusado. Negativa do acusado restou isolada
no conjunto probatório. Condenação mantida. Majorantes
suficientemente demonstradas nos autos através da
narrativa da vítima, devendo ser aplicada maior fração de
aumento, ante a elevada reprovabilidade das condutas e
para que não se igualem situações díspares, o que afronta o
princípio da individualização das penas, autoriza a
exasperação em montante superior ao mínimo de um terço.
Mantido o regime inicial fechado. Único regime que se
mostra
compatível
com
as
circunstâncias
e
a
reprovabilidade do crime. Recurso improvido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 18 de julho de 2018 (fls. 137/146) pela 21a Vara Criminal
da comarca de São Paulo/SP, acrescenta-se que o apelante MATHEUS
DE MELO SILVA restou condenado à pena de cinco anos e seis meses
de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e à pena de
multa equivalente a treze dias-multa, fixados no mínimo legal, pela
prática da infração prevista no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código
Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Inconformada, apela a defesa,
alegando, em síntese, que as provas constantes dos autos não são
suficientes para embasar a condenação do réu pelo delito de roubo a ele
imputado, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
Demanda, assim, a absolvição do acusado com fulcro no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal e, de forma subsidiária, requer
a diminuição do quantum aplicado ante a presença das majorantes e a
fixação de regime inicial mais brando (fls. 180/188).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso, sustentando a r. sentença (fls. 202/207), subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação
(fls. 218/221).
É o relatório.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que, em 04 de maio de 2017, no período da tarde, na Cidade
Dutra, nesta capital, a vítima Bruno, após realizar uma entrega de
mercadoria, quando saía do estabelecimento, foi abordado por um
indivíduo armado em uma motocicleta, o qual anunciou o assalto e
ordenou que o ofendido o seguisse e parasse na Rua Rio Mármore.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
4
Assustado, a vítima cumpriu com
os comandos do criminoso e, ao chegar ao local, foi subjugado por
outro homem armado e um terceiro que estacionou com um veículo
GOL atrás de seu caminhão.
Ato
contínuo,
a
vítima
foi
obrigada a descer de seu veículo e o criminoso que estava dentro do
Gol, ingressou no caminhão e, se valendo de uma chave de fenda e uma
marreta, arrombou o cofre existente sob o banco do passageiro e, dali,
subtraíram a quantia de três mil reais, um telefone celular e um
rastreador pertencentes à empresa vítima Brasil Kirin, em posse do qual
se evadiram do local.
Posteriormente, o ofendido, ao
realizar o Boletim de Ocorrência, por meio do álbum de fotos do distrito
policial efetuou o seguro reconhecimento do réu como um dos
criminosos. Após, ratificou o mesmo reconhecimento pessoalmente.
No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos
expostos na denúncia.
A materialidade delitiva do crime
restou claramente demonstrada através do Boletim de Ocorrência de fls.
03/05, pelos Autos de Reconhecimento de fls. 12 e 22 e pela prova oral
colhida nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
5
Também é certa a autoria do
delito.
A vítima Bruno, em todas as
oportunidades em que foi ouvida, relatou, de forma coerente, o delito
sofrido, informando que, na data dos fatos, efetuava diversas entregas
na região, recebendo pagamento pelas mesmas, porém, em dado
momento, foi abordado por um criminoso armado em uma motocicleta,
o qual determinou que o ofendido o seguisse com o caminhão até certa
rua, onde foi obrigado a parar e, ali, havia outro criminoso, também
armado, que ordenou que seus ajudantes permanecessem no baú do
veículo e a vítima aguardasse na cabine, ao passo que um terceiro
comparsa, mediante uma marreta e uma chave, arrombou o cofre do
caminhão, subtraindo o dinheiro ali guardado, evadindo-se em seguida,
abandonando as vítimas no local, sem a chave do caminhão. O
ofendido, perante a autoridade policial, reconheceu, tanto por meio de
fotografias, como pessoalmente, de maneira segura, o réu como um dos
criminosos, indicando o mesmo como o roubador armado que
aguardava na rua a chegada das vítimas e ficou responsável por mantê-
las subjugadas.
Não há nenhuma razão para
invalidar o mencionado depoimento e o reconhecimento pessoal feito
pela vítima, pois não se observa no presente caso qualquer intenção
deliberada da mesma de prejudicar o recorrente, pessoa que sequer
conhecia. Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais, em grande maioria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
6
são cometidos na clandestinidade, as declarações das vítimas são de
extrema importância para elucidar os fatos e apontar a autoria. Dessa
forma, deve prevalecer sua palavra, sendo aceitável para embasar a
condenação.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto
aos nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas
nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a
palavra divergente do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima Valor
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante
ao reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus As declarações da pessoa
atingida por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da
estrutura probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à
demonstração da responsabilidade criminal do acusado Precedentes Por fim, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
7
bastassem as declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar que
participou da prisão dos acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos
improvidos neste aspecto. (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1a
Câmara da Seção Criminal Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume
relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar
suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a
r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr.
Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
Ademais, o reconhecimento é
prova segura da autoria: “no campo processual penal o reconhecimento
pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável
valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente
alguma
circunstância
que
torne
suspeita
a
identificação”
(RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).
Nota-se que, apesar da vítima não
ter ratificado o reconhecimento pessoal em juízo, isso não é o suficiente
para afastar a autoria ou materialidade do delito, primeiramente ante ao
lapso temporal transcorrido entre os fatos e a audiência, a qual,
inclusive, se deu por meio de carta precatória. Ademais, tal relutância
pode ser facilmente justificada pelo pavor incutido naqueles que
testemunham contra criminosos, os quais temem sofrer represálias dos
demais envolvidos no crime, ou do próprio acusado, tática comum
adotada pelos meliantes a fim de conseguirem se esquivar da punição e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
8
assim, visam se resguardar e proteger seus familiares.
Vale destacar que o decisum
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do
Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais elementos tenha sido
confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do
contraditório; este, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. É vedado ao Magistrado
proferir sentença condenatória baseada exclusivamente em elementos de convicção
colhidos nos autos do inquérito policial. Inteligência do artigo 155 do Código de
Processo Penal (com redação dada pela Lei 11.690/2008). 3. Por outro lado, a
existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que
corroborem a veracidade dos elementos produzidos extrajudicialmente, sustentando
a versão apresentada pela acusação, é suficiente para autorizar a manutenção da
integridade do édito condenatório...” (STJ, 6a Turma, AgRg no HC 118761 / MS,
Rel. Min. Celso Limongi, j.19.02.2009)
E, em depoimentos harmônios,
coerentes e verossímeis, proferidos em ambas as fases da persecução
penal, os policiais responsáveis pelas diligências, Alfredo Pereira de
Almeida e Rodrigo Micelli de Lima Franco ratificaram a versão
acusatória, narrando que a foto do réu já se encontrava nos arquivos
policiais em razão do mesmo ser investigado pela prática de outros
diversos delitos de roubo, tendo a vítima apontado seguramente para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
9
mesmo como um dos criminosos, assim, procederam com o
cumprimento do mandado de prisão em face ao réu e seu comparsa José
Wilson, encontrando-o na residência de sua avó e, lhe conduzido à
Delegacia, onde o mesmo foi firmemente reconhecido pelo ofendido.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa ao réu. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
10
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar o acusado.
Conclui-se que não recai qualquer
dúvida sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos
elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
11
da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos
de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito,
sendo que a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade
na conduta dos policiais.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
Ao passo que, o réu, em seu
interrogatório judicial, negou qualquer envolvimento no delito.
Deixando, contudo, de discorrer sobre o seu paradeiro quando do
ocorrido, alegando apenas estar desempregado.

No entanto, tal simples negativa
não convence, pois, além de não ter sido comprovada, restou
completamente dissociada dos demais elementos de convicção colhidos.
Verifica-se, portanto, que o ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
12
acusado não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-
lo da condenação.
Inclusive,
como
já
dito
anteriormente, parece pouco provável que a vítima e os policiais se
deem ao extenso trabalho de forjar reconhecimentos e informações
apenas para estragar a vida do réu, de maneira gratuita.
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pela combativa defesa, não procede a tese de
insuficiência de provas, revelando-se não só correta, como necessária a
condenação do recorrente pelo delito.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
Com relação à fixação da pena,
agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto que a mesma foi fixada
dentro dos limites legais e se encontra devidamente motivada,
individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se cogitando
redução.
A pena-base aplicada ao réu foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
13
corretamente estabelecida em seu patamar mínimo legal.
Na sequência, fica mantido o
aumento de 3/8 da pena ante a presença das circunstâncias majorantes,
previstas no artigo 157, § 2o, incisos I, e II, do Código Penal, quais
sejam, o fato do delito ter sido cometido em concurso de agentes e
mediante emprego de arma de fogo, circunstâncias que restaram
comprovadas de forma cabal pelos depoimentos trazidos aos autos, em
especial pela palavra da vítima.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito
das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos
autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
Quanto à aplicação das causas de
aumento de pena a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que quanto
mais destas se fizerem presentes, maior deverá ser o volume da pena.
Assim, deve ser mantido o acréscimo proporcional de 3/8 fixado pelo
juízo a quo no delito praticado.
Salienta-se que a biqualificação,
por maior a reprovabilidade das condutas e para que não se igualem
situações díspares, o que afronta o princípio da individualização das
penas, autoriza a exasperação em montante superior ao mínimo de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
14
terço (RTJ 157/138-143, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u.; HC
76.405-1-SP, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u., j. 3.3.98, DJU
17.4.98, p.5; HC 72.869-3-RJ, Rel. Min. Francisco Rezek, 2a T., v.u., j.
14.11.95, DJU 4.4.97, p. 10520). (“Roubo. Duas Qualificadoras.
Aumento. Pena. No crime de roubo, estando presentes duas
qualificadoras (no caso, arma de fogo e concurso de agentes) justifica-
se o aumento da pena-base até a metade. Precedentes citados do STF:
HC 71.176-SP, DJ 3/6/1994, e HC 71.330-SP, DJ 30/9/1994; do STJ:
Resp 206.607-SC, DJ 4/9/2000, e Resp 397.719-MG. Resp 363.531-
MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 19/3/2002”
(Informativo Interação, Magistratura, n° 26 Maio/2002, pág.7).
Dessa
forma,
justifica-se
a
majoração da reprimenda pelo roubo em 3/8, ante o concurso de agentes
e emprego de arma, para manter a proporção com o maior desvalor da
conduta, já que no roubo onde incidem duas causas de aumento de pena
delas existe uma demonstração concreta de maior periculosidade.
Este
é
o
entendimento
que
prevalece na jurisprudência:
“ROUBO - Duas qualificadoras

Majoração proporcional à gravidade - Evidência de maior periculosidade -
Apenação que corresponde a uma só - Recurso não provido”. (Apelação Criminal
n. 238.312-3 - São Paulo - 6a Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso -
02.04.98 - V.U.)
“em tema de roubo, a duplicidade de
qualificadoras, por revelar maior periculosidade do agente, maior risco para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
15
vítima, maior dificuldade no exercício da defesa, é, em síntese, uma mais acentuada
desvalia de conduta, deve implicar na majoração da pena acima do mínimo”
(RJDTACRIM 25/288)
“No que diz respeito ao concurso de
causas de aumento de pena, variando a fixação deste de um terço a metade e
havendo duas causas concorrentes - como sucede no caso -, há, sem dúvida, maior
grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão porque se me afigura mais
correta a corrente doutrinária que, nesse caso, ambas devem ser consideradas para
fixação do aumento. Essa interpretação, que indubitavelmente é mais consentânea
com a realidade, e que tem vantagem de não modificar a natureza mesma da
circunstância de agravamento da pena não viola o disposto no parágrafo único do
art. 68 do Código Penal, que outorga ao juiz uma faculdade quanto à limitação a
um só aumento, se se tratar de concurso de causas de aumento previstas na parte
especial” (STF, 1a Turma, HC 70.900-1/SP, rel. Min. Moreira Alves, in DJU de
06/05/94, pág. 10.489, ou RTJ, 157/138)
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
Destarte, quando se cuida “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
16
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
Consigno, ademais, que a fixação
da pena privativa de liberdade fica a critério do Magistrado
sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem
por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que
melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou
qualitativos, mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador,
no exercício da discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC
187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Totaliza, assim, a sanção de cinco
anos e seis meses de reclusão, e pagamento de treze dias-multa, pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
17
esta que se tornou definitiva devido à ausência de demais causas
modificativas e, portanto, não comporta qualquer alteração.
Arrematando-se, no que tange ao
cumprimento da pena, é certo que a concessão de regime inicial diverso
do fechado para autores de crime de roubo retira a eficácia intimidante
da pena e concorre para incentivar a prática deste tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
18
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59 do Código Penal.
Eis que, no caso em tela, o
apelante não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, pois, com
claro preparo e organização prévia, mediante uso de armas de fogo
ilegalmente adquiridas, abordaram pessoas honestas, que exerciam suas
atividades laborais, em plena tarde de quinta-feira, subtraindo, em
segundos, elevado valor, demonstrando, assim, preparo e vontade em
praticar crimes. Não obstante, o réu não demonstrou deter ocupação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
19
lícita, ou a renda auferida, sendo amplamente investigado pela polícia
pela prática de diversos outros delitos, o que indica que o mesmo fazia
do crime seu meio de vida.
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e
às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
No presente caso, apesar de não
terem sido consideradas circunstâncias negativas na fixação da pena-
base, é certo que o mesmo não faz jus a regime mais benéfico tendo em
vista as peculiaridades acima mencionadas que são desfavoráveis ao réu
e evidenciam a necessidade de uma punição mais rigorosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051283-19.2017.8.26.0050 -Voto no
20
Nota-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Fica patente, portanto, que o
regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função
preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença
impugnada, por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR